Tribunal: TJDFT
Processo: 0740973-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740973-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: B. M. F. REPRESENTANTE LEGAL: VITOR DE ALMEIDA FURRIEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNCIONAL S.A contra a decisão que concedeu a tutela de urgência requerida pela menor B.M.F., representado por seu genitor, para que custeasse tratamento multidisciplinar, pelo método Pediasuit/Therasuit, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 por descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que não é obrigada a prestar o tratamento terapêutico na metodologia Pediasuit/Therasuit, porquanto não exigida pela ANS e não há evidências científicas sobre a sua efetividade. Defende a taxatividade do rol de procedimentos da ANS cuja cobertura é obrigatória para os planos de saúde. Sustenta a inexistência de perigo de dano autorizar a concessão da tutela de urgência, pois inexiste risco à vida da paciente. Por fim, aduz que a concessão da tutela induz ao julgamento antecipado diante a irreversibilidade da medida. Requer, assim, a atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Quanto a Resolução Normativa ANS n. 539, de 23 de junho de 2022, a agravante declarou que “o tratamento terapêutico e de fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional possuem cobertura contratual, de forma ilimitada das sessões, após o advento da RN 539 da ANS e da Leu 14.454/22.”. Ressalta que não há obrigatoriedade de custear psicopedagogia, hidroterapia, musicoterapia e equoterapia. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido de atribuição do efeito suspensivo. O art. 995, parágrafo único, do CPC, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso em apreço, vislumbro a presença de tais requisitos, porquanto tratamento previsto na lista de procedimentos e eventos obrigatórios da ANS. Com efeito, o colendo STJ, Tribunal responsável pela uniformização da jurisprudência, pacificou, no recente julgamento dos EREsp no 1.886.929 e EREsp no 1.889.704, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, que o rol dos procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo. Trata-se de orientação de caráter vinculante (CPC, art. 927, III), de modo que todos os juízes e tribunais deverão as adotar, independentemente do trânsito em julgado dos paradigmas, conforme entendimento consagrado pelo próprio STJ. Desse modo, não é possível impor às operadoras de plano ou seguro de saúde o custeio de tratamento não constante do Rol da ANS, salvo raríssimas exceções. No caso, o autor, ora agravado, propôs a ação de origem, requerendo a concessão de tutela de urgência, para que a ré, então agravante, autorizasse e custeasse tratamento multidisciplinar a Mielomeningocele com hidrocefalia, composto pelo seguinte protocolo: a) 4 ciclos intensivos - 4 semanas (4h/dia - 5 d/semana); -80 horas de Fisioterapia, pelo método Therasuit; b) 8 ciclos de manutenção - 2 semanas: - 52 horas de Fisioterapia, pelo método Therasuit. A tutela de urgência foi integralmente concedida. Não obstante, a ré interpôs o presente agravo, alegando não ter obrigatoriedade de custear o tratamento fisioterápico pelo método Therasuit. Em seguida, pontuou sobre a ausência de comprovação de eficácia do método, mas não questionou a relação contratual ou o diagnóstico do paciente, ficando preclusas tais questões. Assim, a controvérsia recursal limita-se em verificar se o autor preenche os requisitos legais necessários à obtenção liminar do tratamento fisioterápico requerido sob a metodologia Therasuit. Sobre o método Therasuit, a ANS tinha o entendimento de que a operadora do plano de saúde deveria oferecer atendimento terapêutico e de fonoaudiologia, conforme as competências e habilidades estabelecidas pelos respectivos Conselhos Profissionais, porém não estaria obrigada a disponibilizar profissional apto a executar determinada técnica ou método (Parecer Técnico no 39 /GCITS/GGRAS/DIPRO/2021). Além disso, vários Núcleos de Apoio ao Judiciário (NATjus) emitiram notas técnicas não favoráveis a imposição do modelo Therasuit, uma vez que não haveria evidências científicas de sua eficácia superior às terapias convencionais (ex. Notas Técnicas no 135 e 40039). Por essa razão, o STJ já vinha se posicionando contrário à sua concessão, conforme se verifica dos acórdãos AgInt no AgInt no AREsp 1713532/SP, AgInt no AREsp 1619479/SP, entre outros. Recentemente, no entanto, a ANS reviu esse posicionamento, passando a impor aos planos de saúde o atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do beneficiário portador de transtornos globais do desenvolvimento, incluído o TEA. Com efeito, foi editada a Resolução Normativa ANS n. 539, de 23 de junho de 2022, a qual incluiu o § 4o ao art. 6o da Resolução Normativa ANS n. 465/21, que assim dispõe: Art. 6o Os procedimentos e eventos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde. (...) § 4o Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. (Alterado pela RN no 539, de 2022) Assim, os planos de saúde passaram a ficar obrigados a indicar um prestador apto a executar o método ou a técnica (Aba, Bobath, Therasuit) indicada pelo médico assistente do seu beneficiário. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR e mantenho a decisão que determina a obrigatoriedade da agravante em custear o tratamento fisioterápico pelo método Therasuit, conforme requerido. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Ouça-se a douta Procuradoria de justiça (art. 178, II do CPC). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator